Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725197-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAQUELINE MENDES MARTINS EMBARGANTE: PRESIDENTE DO IADES INSTITUO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 16 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada